Tribunal: TJMT
Processo: 1000547-52.2020.8.11.0030
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000547-52.2020.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EVANILDO ELENO DA SILVA - CPF: 001.957.971-32 (RECORRENTE), ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA - CPF: 280.269.181-34 (ADVOGADO), RUI PEREIRA DA COSTA - ME ( RUI AUTO CENTER (RECORRIDO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000547-52.2020.8.11.0030

Origem:

Juizado Especial Cível de Nobres

Recorrente(s):

EVANILDO ELENO DA SILVA

Recorrido(s):

RUI PEREIRA DA COSTA - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/11/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA

O recorrente pleiteia a nulidade da sentença apontando que solicitou a inversão do ônus da prova na sua exordial e impugnação, não sendo tal pedido analisado quando da prolação da sentença. Em que pese a ausência de manifestação quanto a inversão do ônus da prova, a sentença foi baseada nos testemunhos colhidos na audiência de instrução, onde a parte recorrente teve oportunidade de apresentar comprovação da narrativa inicial. Já a parte recorrida conseguiu comprovar fato extintivo do direito pleiteado.

Mesmo que tal pedido não foi analisado na sentença, não trouxe prejuízo a parte recorrente, tendo em vista que a inversão do ônus da prova não implicaria em procedência automática dos pedidos.

Ambas as partes devem cooperar para o deslinde da ação e no presente caso nota-se a ausência do direito pleiteado, tendo a empresa recorrida apresentado fato extintivo do direito, mesmo não sendo determinada inversão do ônus da prova.

E ainda faço o registro, a mera inversão de ônus da prova em si mesma, não tem o condão de conduzir à vitória da demanda, e no feito, com as provas produzidas e aptas ao julgamento, nada a se questionar sobre esse ponto sem relevância alguma no deslinde da ação.

RECURSO INOMINADO – CONTRATAÇÃO DE OFICINA RETIFICA PARA CONSERTO DE MOTOR DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Em síntese, o recorrente alega na inicial que em meados de 2019 contratou os serviços do recorrido para retifica e mecânica do motor de um veículo camioneta GM Blazer, ano/modelo 1998/1998, placa KDR 5944/TO.

Aduz que até a propositura da demanda, após cerca de um ano da contratação dos serviços, não havia recebido o veículo, que permanecia na oficina, tendo em vista que não houve a conclusão dos serviços, requerendo o conserto do bem e indenização por danos morais.

Realizada audiência de instrução e julgamento, sendo colhido os depoimentos pessoais das partes e das testemunhas, uma pela parte autora e duas pela ré.

Analisando o testemunho das partes, entendo que a improcedência deve ser mantida, tendo em vista a ausência de comprovação da falha na prestação dos serviços da recorrida, que demonstrou que realizou o conserto que lhe cabia, sendo da parte de retifica de motor, onde o recorrente necessita ainda buscar conserto na parte elétrica, serviço não realizado na oficina recorrida.

Foi demonstrado nos autos que o recorrente chegou a sair com o veículo da oficina, mas não concluiu os reparos necessário em uma oficina especializada na parte elétrica, chegando a recorrida a indicar que o veículo fosse trazido a Cuiabá, para concluir os reparos.

Assim, não há como impor que a empresa realize reparos/consertos que não é capaz de realizar, visto que não trabalha com a parte elétrica.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/1995: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021